Tribunal: TJBA
Processo: 0503385-94.2015.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: Embargos de Declaração n. 0503385-94.2015.8.05.0150 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível Embargante: HORTOMAR LTDA - ME e outros Advogado(s): BRUNO MATOS PITHON, ANDRE GONCALVES FERNANDES, ELISSON DE SA NASCIMENTO Embargado: BANCO DO BRASIL S/A Advogado(s): RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA ACORDÃO Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. CUMULAÇÃO DE COMISSÃO DE PERMANÊNCIA COM OUTROS ENCARGOS. ÔNUS DA PROVA NÃO SATISFEITO PELOS EMBARGANTES. CARÁTER PROTELATÓRIO CONFIGURADO. APLICAÇÃO DE MULTA. EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação, mantendo a sentença de procedência em ação monitória. O acórdão ratificou o entendimento de que a prova documental (contrato de abertura de crédito e demonstrativo de débito) era suficiente para comprovar a existência e a evolução da dívida, incumbindo aos réus, ora embargantes, o ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. II. Questão em discussão 2. A questão consiste em verificar (i) se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não analisar especificamente a alegação de cumulação ilegal de comissão de permanência com outros encargos moratórios; (ii) se o recurso configura tentativa de rediscussão do mérito; e (iii) se é cabível a aplicação de multa por caráter protelatório. III. Razões de decidir 3. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material (art. 1.022 do CPC), não sendo via adequada para a rediscussão de matéria já decidida. 4. O acórdão embargado enfrentou de forma clara a controvérsia, concluindo que os documentos apresentados pelo banco eram robustos e que os embargantes não se desincumbiram do seu ônus de provar a abusividade dos encargos (art. 373, II, CPC). A alegação genérica de cumulação indevida, desacompanhada de memória de cálculo ou prova técnica, foi implicitamente rechaçada ao se validar o conjunto probatório do credor. 5. A questão da suposta cumulação de encargos já fora arguida em sede de embargos monitórios e apelação, e a sua rejeição decorreu da insuficiência probatória dos devedores. Insistir no ponto sem apresentar novos fundamentos ou apontar um vício real de omissão na decisão colegiada configura mero inconformismo. 6. O acórdão recorrido advertiu expressamente sobre a impossibilidade de reiteração de teses já analisadas, sob pena de reconhecimento de comportamento protelatório. A insistência da parte embargante na mesma tese, sem demonstrar a omissão, revela nítido intuito de rediscutir o mérito e retardar o andamento do feito. IV. Dispositivo e tese 7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Tese de julgamento: “1. Não há omissão quando o acórdão, ao validar o demonstrativo de débito como um todo e assentar a ausência de prova de abusividade por parte do devedor, implicitamente rejeita alegações genéricas de irregularidades não comprovadas pela parte a quem incumbia o ônus probatório (art. 373, II, CPC). 2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à reavaliação do conjunto fático-probatório.” __________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, II; 700; 1.022; 1.026, § 2º; Súmula 472 do STJ. Vistos, relatados e discutidos estes Embargos de Declaração nº 0503385-94.2015.8.05.0150, sendo Embargantes Hortomar Ltda – ME e Stanley Vicente de Aragão Bulcão e Embargado Banco do Brasil S/A, acordam os Senhores Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e rejeitar os embargos de declaração. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator